Tribunal: TJMT
Processo: 1017429-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017429-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 317.704.871-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC)
.

R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

GONÇALINA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV) no

21606-66.2009.8.11.0041
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante Município de Cuiabá, a obrigação pelo custeio dos honorários periciais.

O Agravante, em sede de liminar, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, consequentemente, a suspensão da ação originária até o julgamento final do recurso.

Pretende o Agravante a reforma da decisão impugnada, aduzindo que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a Agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Assevera que, por ser a Agravada beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, portanto, patente o risco de dano grave, ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Assevera que, é patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados

A tutela recursal foi indeferida (Id. 24594458).

Intimados, os Agravados apresentaram contraminuta recursal (Id. 19540978).

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob,
se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(Id. 34651455).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020